Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-84.2013.8.11.0046
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000106-84.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROGERIO MACHADO LEITAO - CPF: 021.654.531-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO), ALESSANDRO ROGERIO MACHADO LEITAO - CPF: 021.654.531-51 (APELANTE), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGUES REIS - CPF: 737.093.101-30 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JOACY ALVES DE PAULA - CPF: 014.440.641-18 (APELANTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 191.648.826-91 (VÍTIMA), ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000106-84.2013.8.11.0046

APELANTE: MARCIO RODRIGUES REIS, JOACY ALVES DE PAULA

APELADO: MPEMT - COMODORO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INCONFORMISMO DEFENSIVOS –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO
– EXAME PERICIAL REALIZADO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 159, DO CPP – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PARA QUE LAUDOS PERICIAIS SEJAM ELABORADOS POR POLICIAIS NOMEADOS
AD HOC –
PESSOAS IDÔNEAS E QUE ATUAM EM ÁREA RELACIONADA À NATUREZA DO EXAME –
PRELIMINAR REJEITADA
-
2) MÉRITO - ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE CORRÉUS E DEMAIS PROVA ORAL NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DO CRIME, NEM DA AUTORIA IMPUTADA AO RÉU –
3) REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, BEM COMO A PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES COM REFERÊNCIA A CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS –
4) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃ
O – VIABILIDADE – CONFISSÃO DE ACUSADO COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não padece de nulidade o laudo pericial subscrito por

policiais civis, uma vez que consiste em servidores públicos cujas declarações gozam de presunção de veracidade, além de terem prestado o devido compromisso de bem e fielmente desempenhar o
múnus
ao qual foram nomeados, conforme exige a lei (art. 159, § 2o do CP). Ademais, em que pese ao agentes públicos não serem técnicos, atuam em área relacionada à natureza do exame, portanto, tem experiência no manuseio de armas.

2. Apesar de sustentar insuficiência de prova a amparar o édito condenatório, os depoimentos coerentes dos corréus, corroborados com as declarações idôneas dos agentes público, demonstram a certeza necessária para a incursão do apelante nas sanções do delito de roubo circunstanciado.

3. Inexiste direito subjetivo ao sentenciado para que a pena se mantenha no mínimo legal, diante de circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), circunstâncias do crime (emprego de 02 (duas) armas de fogo e concursos de agentes – 3 indivíduos); observando-se, neste particular, os percentuais de aumento de pena estabelecidos na legislação vigente.

4. Há de ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que o magistrado singular considerou a confissão do apelante como fundamento condenatório, impondo-se a readequação da pena imposta.

5. Parcial provimento.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000106-84.2013.8.11.0046

APELANTE: MARCIO RODRIGUES REIS, JOACY ALVES DE PAULA

APELADO: MPEMT - COMODORO

VV

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
Joacy Alves de Paula
e
Márcio Rodrigues Reis
, contra a r. sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal no 106-84.2013.811.0046, Código 62073, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT, que julgou procedente a denúncia e os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 29, todos do CP, à pena individual de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa (Num. 7745377/7745378).

Em razões recursais, via Defensoria Pública, o apelante
Joacy Alves de Paula
, visa
: 1) preliminarmente
, a
nulidade do exame de eficiência de arma de fogo
, porquanto não realizado por perito oficial;
2) no mérito, almeja a absolvição
, com fundamento no art. 386, inciso V ou VII, do CPP, sustentando ausência de elementos probatórios para sustentar o édito condenatório, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
(Num. 7745390-7745391).

Contrarrazões apresentadas (7745398/7745399), manifestou o MP pela confirmação da sentença ora guerreada.

O segundo apelante
Márcio Rodrigues Reis
, por advogado constituído nos autos, insurge contra a dosagem da pena:
1) requer o decote do aumento de pena “
na 2a fase dosimétrica
, ante a ausência de circunstâncias para aumentar ou diminuir a reprimenda imposta
”;
2) o reconhecimento e a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
.

O apelo foi contrarrazoado (Num. 27485532) e o MP manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea.

O parecer lançado (Num. 31970492), da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo improvimento do recurso interposto pelo apelante
Joacy Alves de Paula
e, pelo parcial provimento do recurso aviado pelo apelante
Márcio Rodrigues Reis
, com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020